Tribunal: CARF
Processo: 19622.000437/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19622.000437/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.133 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
OREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1997 a 30/11/2000
DECADÊNCIA
O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso de prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I
conforme Súmula CARF no 101.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/06/2004
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS
Nos temos da Súmula CARF no 88, a Relação de Corresponsáveis - CORESP,
o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos --
VÍNCULOS, anexos ao auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, o crédito decorrente de contribuições
previdenciárias não integralmente pagas na data de vencimento será acrescido
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC a que se refere o artigo 13 da Lei no 9.065/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência novembro/2000.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19622.000437/2011-15
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000437/2011-15

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Miriam
Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no 21.425-
4/2006, que julgou o lançamento procedente.
Segue abaixo a ementa da referida Decisão (fls.97/100):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a titulo de pró-labore dos sócios, conforme disposto
na Lei Complementar 84196, para as competências até 02/2000; e no artigo 22, inciso
III, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.876/99, a partir da competência
03/2000.
Integram o crédito previdenciário constituído: os juros de mora e a multa variável de
caráter irrelevável de acordo com a legislação de regência.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
NOTIFICAÇÃO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 35.819.703-1
(fls.01/24), de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, no valor total de R$
177.431,69, consolidado em 16/03/2006.
Consta do relatório fiscal (fls.35/36):
- as contribuições devidas à Seguridade Social, nas competências compreendidas
no período de 10/1997 até 06/2004, sem o devido recolhimento, referentes ao Pró-labore dos
sócios administradores da Empresa, desobedecendo ao determinado pela Lei no 8.212/1991 e o
Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048/1999;
- o lançamento refere-se às seguintes competências: 10/1997, 11/1997, 11/1999,
12/1999 a 11/2001, 06/2003, 08/2003 a 10/2003, 01/2004 a 04/2004 e 06/2004.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo, cientificado 22/03/2006, (fl.39) apresentou defesa tempestiva,
impugnando o lançamento, alegando em síntese que:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000437/2011-15

- nota-se com clareza, pelas doutrinas, norma constitucional, infraconstitucional e
jurisprudência do próprio STF, estarem as contribuições previdenciárias na condição de
tributos e condicionadas ao lançamento por homologação, sujeitas ao prazo decadencial
de cinco anos. Assim, o fisco não poderia mais cobrar as competências anteriores a
março/2001, que foram alcançadas pelo prazo decadencial;
-ficou ínsito no Relatório Fiscal que não foi lavrado o TAB- Termo de Arrolamento de
Bens, por ter deixado de apresentar documentos. Entretanto, esta última apresentou a
escritura de compra e venda de um imóvel e certificados de propriedade de dois
veículos, para tal finalidade, que não foram aceitos pelo Auditor Fiscal, sob a alegação
de que tais bens oferecidos tinham valor inferior ao da NFLD lavrada. Diante dessa
apresentação de documentos, não pode permanecer na NFLD, que não houve
apresentação de documentos para a formalização do TAB;
- outra questão que não pode prosperar é da corresponsabilidade dos sócios. Só poderia
se falar em corresponsabilidade, se ficasse comprovada a culpa ou dolo dos sócios da
impugnante. A cor responsabilização dos sócios não possui amparo legal, afrontando os
princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que deixou de indicar o
dispositivo constante da lei de regência da matéria, não demonstrando os pressupostos
para a solidariedade posta nos referidos arts. 134 e 135 do CTN;
-ao lavrar a NFLD, que ora se impugna, fez incidir os juros pela taxa SELIC,
contrariando disposições legais a respeito da cobrança de juros. A cobrança acima do
fixado no art. 161 do CTN, 1%, é ilegal. A Impugnante cita os Resp n°. 215.881- PR.,
Relator Min. Francium Neto, DJ de 30/06/2003 e Resp n°. 205.375-SP, Relator Min.
Franciulli Neto, DJ de 29111/2004, alegando sobre a inconstitucionalidade da taxa
SELIC.
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO
Conforme relatado, sobreveio a Decisão-Notificação no 21.425-4/117/2006
(fls.97/100) da Delegacia da Receita Previdenciária em Guarulhos/SP, que julgou o lançamento
procedente.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2006
(fls.102/103) por meio do Ofício 433/2006 de 25/07/2006. Nos autos consta outra tentativa
anterior de ciência, o Ofício 267/2006, de 17/05/2006, mas sem a comprovação de recebimento
por parte do interessado.
Tendo-se em vista que o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário em
12/07/2006 (fls.104/125), verifica-se que recurso é tempestivo.
No recurso, são repisadas as alegações já apresentadas:
- as competências anteriores a março/2001 foram alcançadas pelo prazo
decadencial, considerando-se o artigo 150, § 4° do CTN;
- que, embora a decisão de piso tenha afirmado que o recorrente não apresentou
bens para tal fim e que o arrolamento não pode se dar na forma que entende o sujeito passivo,
insiste que foram oferecidos documentos para formalização do TAB, mesmo que em valor
inferior ao da NFLD lavrada;
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000437/2011-15

- apresenta longa argumentação para defender que não pode prosperar a
corresponsabilidade dos sócios;
- a Taxa Selic é inconstitucional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade.
DECADÊNCIA
O recorrente alega que o lançamento foi fulminado pela decadência para as
competências anteriores a março/2001. Por outro lado, a decisão de pisto não identificou
competências decaídas, considerando o prazo de 10 anos, previsto na legislação anterior.
Sobre o tema, a Súmula vinculante STF n° 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Para verificar se houve decadência, quando se tratar de crédito tributário o qual o
sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do tributo, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, §
4°:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000437/2011-15

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, verifico que o lançamento foi realizado sobre os valores não
oferecidos à tributação a título de pró-labore, aos contribuintes individuais.
Portanto, entendo que a decisão de piso merece reparo quando a este item,
devendo-se o prazo decadencial reger-se pelo art. 173, inciso I, do CTN, nos termos da Súmula
CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Tendo sido o sujeito passivo cientificado do lançamento em 22/03/2006, os fatos
geradores anteriores a 12/2000 estão fulminados pelo prazo decadencial.
Verificando a própria competência 12/2000, cujo vencimento ocorreu em
01/2001, o respectivo prazo decadencial começou a fluir em 01/2002, extinguindo-se o direito da
Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/2006. Portanto, verifico que não se operou a
decadência em relação à competência 12/2000 e, por consequência lógica, as competências
seguintes mais recentes.
Interessa, ainda, averiguar a competência 11/2000. Compulsando-se os autos,
verifico que o comprovante de recolhimento relativo à competência 11/2000 não foi juntado no
processo, não havendo prova da antecipação do tributo que pudesse atrair o disposto no CTN,
art. 150, § 4°.
Concluindo, restou extinto o direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento
para a competência 11/2000 e as anteriores.
CORRESPONSÁVEL
Conforme relatado, o sujeito passivo se insurge contra a inclusão dos sócios na
qualidade de corresponsáveis.
Ocorre que, o fato dos sócios gerentes do contribuinte terem sido incluídos no
relatório de representantes legais, não significa a caracterização da responsabilidade tributária a
estas pessoas, tendo finalidade meramente informativa.
Este é o que está disposto na Súmula CARF no 88, vinculante:
A Relação de “Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Ademais, o lançamento foi constituído exclusivamente em nome da empresa,
como sujeito passivo, razão pela qual, não há o que se falar em exclusão dos sócios e
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000437/2011-15

administradores da recorrente da Relação de Corresponsáveis - CORESP, em virtude da sua
finalidade meramente informativa.
ARROLAMENTO DE BENS
O recorrente insiste que foram oferecidos documentos para formalização do
Termo de Arrolamento de Bens (TAB), como uma escritura de compra e venda de um imóvel e o
certificado de propriedade de dois veículos, mesmo que em valor inferior ao da NFLD lavrada,
não considero pela fiscalização.
Sem delongas, em relação a este ponto, reputo como correta a decisão de piso
entendendo não haver necessidade de reparo. Coleciono abaixo trecho da decisão:
5.7. Considerando que as alegações da defesa são meramente de direito, não tendo sido
juntado nenhum documento capaz de desconstituir o débito lançado;
5.8. Considerando que a notificação foi regularmente lavrada, sendo que a NFLD e seus
anexos deixaram plenamente identificados os fatos geradores, os valores originários, o
valor do débito consolidado e sua fundamentação legal;
TAXA SELIC
Por fim, o contribuinte se insurgiu contra a taxa de juros aplicada ao lançamento.
Nos termos da Súmula no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, quanto à SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Portanto, é correta a aplicação da taxa de juros SELIC no presente lançamento.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento
parcial, no sentido de excluir do lançamento, por decadência, a competência 11/2000 e as
anteriores.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.133 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000437/2011-15

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital